Tribunal: TJES
Processo: 0001500-28.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001500-28.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS FRANCISCO DE AMORIM e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação dos embargantes, cassou a sentença de ofício para declarar a nulidade de averbação que acrescentou metragem a registro de imóvel, sob o fundamento de se tratar de terras devolutas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao concluir que a retificação do registro imobiliário implicou aquisição de novas terras e não mera correção "intramuros"; e (ii) estabelecer se houve omissão na análise da prova testemunhal que, segundo os embargantes, comprovaria a manutenção das divisas históricas do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O erro de premissa fática que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquele que se baseia em um equívoco sobre o qual se funda o julgamento, e não se confunde com a adoção de conclusões contrárias ao interesse da parte, resultantes da análise do conjunto probatório.

5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e provas apresentadas pelas partes, sendo suficiente que aponte os fundamentos que motivaram sua decisão, com base no princípio do livre convencimento motivado. A escolha de um elemento de prova em detrimento de outro, desde que fundamentada, não caracteriza omissão.

6. A pretensão de reexame de provas, como a reanálise de depoimentos testemunhais para alterar a conclusão do julgado, é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 2.140.962/SE; TJES, Apelação Cível n. 0000381-86.2018.8.08.0031; TJES, Apelação Cível n. 0002226-80.2019.8.08.0044; TJES, Agravo de Instrumento n. 5009818-23.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARACAO, nos termos da fundamentacao supra.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
VANDIMAR DA COSTA AMORIM
e
LUIS FRANCISCO DE AMORIM
, contra o v. acórdão de id. 8053623, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes e, de ofício, cassou a sentença, para julgar procedente o pedido autoral, formulado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora embargado, e declarar a nulidade da averbação n. 1-8.281 realizada em 31.10.2006 na matrícula n.8281 que acrescentou metragem ao registro original.

Em suas razões, os embargantes sustentam que houve: (i)
erro de premissa fática
, ao se assentar o julgamento no pressuposto de que a retificação implicou aquisição de novas terras, quando, em verdade, o ato teria sido apenas correção “intramuros” para adequar registro à realidade fática do imóvel; e (ii)
omissão
quanto à análise da prova testemunhal, que seria categórica ao afirmar que não houve acréscimo dimensional ao imóvel e que suas divisas históricas foram mantidas.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto ao
erro de premissa fática
, é admitido, de forma excepcional, o conhecimento de aclaratórios para correção de erro de fato, consubstanciado em adoção de premissa equivocada sobre a qual se fundou o julgamento, quando tal questão for decisiva (STJ, EDcl no REsp n. 2.140.962/SE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024).

O vício de
omissão
, por sua vez, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincadas essas premissas, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam
mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado.

No caso em questão, verifico que o
decisum
analisou de forma exauriente o conjunto probatório e concluiu que a retificação de área promovida pelos recorrentes inclui, na verdade, área de terras devolutas. É o que se depreende dos seguintes excertos do voto condutor,
in litteris
:

“[...] O comprovante de averbação da retificação da área do imóvel, que é discutido nos autos, registra, inclusive, que a área inicial do imóvel era os exatos 812.028,0m2, pelo que não há dúvidas quanto à área real de propriedade do apelante.

Da aludida averbação de retificação extrai-se que a área foi retificada para 1.579.875,26m2 (um milhão, quinhentos e setenta e nove, oitocentos e setenta e cinco metros e vinte e seis centímetros), ou seja, ocorreu uma incorporação de área aos apelantes de 767.847,26m2 (setecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete metros e vinte e seis centímetros quadrados) (fls.08/12).

No depoimento testemunhal do sr. Jesus Barbosa, engenheiro agrônomo do IDAF que participou do processo administrativo, foi claro ao responder em Juízo que quando feita a avaliação técnica no local, foi constado que apenas 83 hectares havia registro particular e que os outros 67 hectares não possuíam registro (2 min e 30 seg).

Questionado se poderia afirmar que o local apresentado a fl. 34 se trata de terra devoluta, afirmou que sim, justificando que quando há demanda ou necessidade de retificação de área, é solicitado ao cartório competente uma certidão de cadeia dominial sucessória, documento esse que traz a sequência cronológica e registro de todas as transmissões ocorridas sobre o mesmo terreno.

Afirmou também, ainda que se possa ocorrer uma retificação da área, a diferença, nos limites técnicos conhecidos, uma razoabilidade aceitável seria em torno de 10% para mais ou para menos, afirmando que a área em questão, ultrapassa e muito essa razoabilidade (9 min 57 seg).

Assim, tendo em vista que todo o conjunto argumentativo vertido aos autos, bem como as provas trazidas evidenciam que a área em questão (67 hectares) se cuida de terra devoluta, não há como prosperar a pleito recursal. ”

Destaque-se que a insatisfação da parte quanto às conclusões alcançadas com base no conjunto probatório e na dialética de narrativas das partes
não configura erro de premissa fática
, não se podendo admitir a rediscussão da controvérsia na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Não se pode, portanto, cogitar em
erro de premissa fática
,
que não se confunde com a adoção de conclusões contrárias ao interesse da parte, à luz do exame do conjunto probatório.

Além disso, “
o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável
, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada” (TJES, Data: 16/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Nesse contexto, o que os embargantes apontam como
omissão
na

análise da prova testemunhal
é, em verdade, a prevalência do livre convencimento motivado do órgão julgador, que, ao se deparar com diferentes elementos probatórios, levou em consideração aquele que elegeu mais adequado para a solução da lide: o depoimento do engenheiro agrônomo do IDAF, e não os depoimentos das testemunhas Almedino Guedes e Carlos Muniz de Melo, como pretendem os embargantes.

Desse modo, a pretensão dos embargantes de verem reanalisada a prova testemunhal para sanar suposta omissão encontra óbice na própria natureza do recurso manejado.

Por fim, não reponto ocioso salientar que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes,
sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por VANDIMAR DA COSTA AMORIM e LUIS FRANCISCO DE AMORIM e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)